Tribunal: TJSP
Processo: 2140991-55.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO COM DESÁGIO. RECEBIMENTO PELO CESSIONÁRIO. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) EM NOME DO CEDENTE.
1. Inexistência de prova do ato coator impugnado no writ. Impetrante que não trouxe a alegada DIRF emitida em seu CPF ou qualquer outro documento que demonstrasse a sua situação de sujeito passivo do tributo em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO COM DESÁGIO. RECEBIMENTO PELO CESSIONÁRIO. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) EM NOME DO CEDENTE.
1. Inexistência de prova do ato coator impugnado no writ. Impetrante que não trouxe a alegada DIRF emitida em seu CPF ou qualquer outro documento que demonstrasse a sua situação de sujeito passivo do tributo em questão. Ação mandamental que exige a apresentação, desde logo, de prova pré-constituída, sem espaço para dilação probatória.
2. Ausência, ademais, de comprovação do direito líquido e certo alegado. Autoridade impetrada que seguiu a Solução de Consulta COSIT no 208/2017 da Receita Federal, a qual determina que seja informado na DIRF o CPF do cedente, descontando-se o tributo sobre o montante pago ao cessionário. Precedentes.
SEGURANÇA DENEGADA.